Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Número do processo: 0713556-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator